Tribunal: TJDFT
Processo: 0724466-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724466-74.2025.8.07.0000 DESPACHO A pessoa jurídica para fazer jus ao benefício da gratuidade, deve comprovar a alegada impossibilidade de suportar os custos financeiros do processo (STJ 481). Comprove, pois, o primeiro agravante a alegada hipossuficiência, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do seu pedido, juntando, além do extrato bancário apresentado (id. 73072045), o último balanço patrimonial e outros documentos que entenda necessários, ou recolha o devido preparo. Igualmente, ao segundo agravante para comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, ou recolha em dobro o preparo (CPC 1.007, § 4o), sob pena de deserção, juntando, além dos extratos bancários apresentados (ids. 73072041, 73072042 e 73072044) contracheque atualizado, CTPS, cópia da declaração de IR e outros documentos que entenda necessários. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator